Tribunal: TJBA
Processo: 0522772-57.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522772-57.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA NANCI DE OLIVEIRA Advogado(s): ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES, CLESTER ANDRADE FONTES FILHO, ELMAR CAETANO DE SOUZA LIMA, TIAGO MOURA SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Ação pelo rito comum. Extinção do processo por abandono da causa (CPC, art. 485, III). Ausência De Intimação Pessoal Da Parte Autora (CPC, art. 485, §1º). Nulidade configurada. Sentença cassada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação pelo rito comum nº 0522772-57.2015.8.05.0001, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do suposto abandono da causa pela autora; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada sem a prévia intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC; III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono ou inércia da parte somente é válida se precedida de intimação pessoal do autor, conforme exigência expressa do art. 485, §1º, do CPC; 4. A mera publicação no Diário Oficial não supre a exigência legal, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade processual; 5. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA consolidou o entendimento de que a ausência de intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo por abandono (AgInt no REsp 1.319.780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14.09.2018; TJ-BA, APL nº 0001149-25.2009.805.0091, Rel. Des. Adriana Sales Braga, DJe 17.02.2021); 6. Na hipótese, não tendo sido realizada a intimação pessoal da parte autora, resta configurada a nulidade da sentença extintiva; IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação que se dá provimento para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0522772-57.2015.8.05.0001, em que é apelante o MARIA NANCI DE OLIVEIRA e apelado ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.